Tribunal: TJBA
Processo: 8010061-19.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010061-19.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ANA CLAUDIA SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CREDCESTA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º DO CDC. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO BANCO QUE NÃO COMPROVA O USO EFETIVO DO SERVIÇO CREDITÍCIO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ÔNUS DO ART. 373, II, CPC NÃO DESINCUMBIDO PELO BANCO APELANTE. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO PARA MINORAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. REsp 1.413.542/RS. APLICÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1. Cuida-se de Apelação que busca a reforma da Sentença que, entendendo existir falha no dever de informação ao consumidor acerca dos termos do contrato de cartão de crédito credcesta com reserva de margem consignável – RMC, julgou parcialmente procedentes os pleitos de revisão do negócio jurídico e de indenização por danos materiais e materiais.

2. Da análise dos autos, verifica-se que as faturas que instruíram a contestação (
IDs. 33658608 e 33658609)
são insuficientes para provar que o cartão de crédito credcesta foi, de fato, utilizado pela Apelada para efetuar compras, uma vez que nada consta no histórico demonstrativo das despesas que não sejam saques e cobranças automáticas que incidem independentemente do uso do plástico, como encargos moratórios, IOF, multas por atraso de pagamento e juros.

3. Os valores transferidos pela instituição financeira para conta de titularidade da Apelada via TED (
ID. 33658607)
foram todas diretamente por ela sacados, o que apenas reforça a narrativa de erronia na contratação do cartão de crédito credcesta, já que esse, repise-se, nunca fora utilizado para compras, tão somente para saques, indício de que realmente não almejou pactuar a modalidade contratada.

4. As ligações mantidas via call center
(ID. 33658611 a 33658613)
entre a consumidora e preposta do Apelante igualmente não têm o condão de elidir a responsabilidade da Casa Bancária, eis que as explicações fornecidas não são claras quanto ao modo de funcionamento do plástico e suas peculiaridades, sendo certo que as afirmações da preposta de que os descontos das parcelas fixas em folha de pagamento levam o consumidor médio a crer que, de fato, tratava-se de empréstimo consignado tradicional.

5. Restando inconteste que a Apelada foi levada a contratar modalidade diversa da pretendida, impõe-se a manutenção da sentença que, apesar de não ter anulado o negócio, reconheceu ato ilícito da financeira que não esclareceu as implicações da modalidade de saque para a Autora.

6. O Apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II do CPC/15, de modo que deve ser acolhida a tese de falha na prestação do serviço do Réu, sendo cabível a indenização por danos morais a vista dos descontos que incidem sobre o contracheque da Autora, verba de caráter alimentar.

7. Assim, deve ser mantida a condenação do Banco Acionado ao pagamento de indenização por danos morais, porém na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto se tratar de montante bastante proporcional e razoável, suficiente para atender o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Precedentes TJBA.

8. O STJ passou a entender que a repetição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC não mais depende da comprovação da má-fé do prestador do serviço, devendo apenas ser demonstrada a conduta contrária a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, oportunidade em que reafirmou o seu Tema n. 929.

9. Por força da modulação dos efeitos, tal entendimento se aplica aos processos iniciados após a publicação do acórdão paradigma (EREsp 1.413.542/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8010061-19.2020.8.05.0080
de Salvador, em que é Apelante
BANCO MASTER S/A
e Apelada
ANA CLAUDIA SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6